Tribunal: CARF
Processo: 10880.730042/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730042/2017-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.688 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
100 DO CTN. IN SRF No 33, DE 1999.
Não se tratando de produto imune, a água mineral natural não se enquadrava nas
disposições da IN SRF no 33, de 1999, não se havendo que falar em aplicação de
interpretação reconhecida pela administração, para efeito da exclusão da multa e dos
juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730042/2017-11
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o acórdão no
3302-00.628, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que, por
voto de qualidade negou provimento parcial ao Recurso Voluntário, consignando a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO
DECORRENTE
DE
PRODUTO
NT.
IMPOSSIBILIDADE.
A elaboração de produtos não tributados pelo IPI (NT) não dão direito ao crédito
dos insumos neles aplicados. A água mineral natural, por não representar
produto industrializado, não poderia estar dentro do âmbito da incidência do IPI
e, portanto, não está abrangida, em relação ao IPI, pela imunidade constitucional
dos minerais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
100 DO CTN. IN SRF No' 33, DE 1999.
Não se tratando de produto imune, a água mineral natural não se enquadrava nas
disposições da IN SRF n. 33, de 1999, não se havendo que falar em aplicação de
interpretação reconhecida pela administração, para efeito da exclusão da multa e
dos juros de mora.
Recurso Voluntário Negado.

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, a divergência suscitada diz
respeito à exclusão da multa e dos juros, com amparo no artigo 100, parágrafo único, do CTN.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte, foi admitido conforme despacho
de fls. 580 a 583.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo Fazenda Nacional,
manifestando pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v.
acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 580 a 583.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito relativa à exclusão da
multa e dos juros, com amparo no artigo 100, parágrafo único, do CTN, "admitindo a remota
hipótese de não ser integralmente cancelada a exigência fiscal", o que neste processo (ao invés
do processo do Auto de Infração desta pessoa jurídica adiante citado) implica dizer "caso não se
reconheça o direito creditório".

Com o intuito de preservar a segurança jurídica na relação existente entre a
Administração Pública e os seus administrados, no caso, a Contribuinte, estabeleceu o art. 100
do CTN como uma das normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais, e dos decretos, as práticas reiteradamente observadas pela Administração Pública,
in verbis:

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
(grifou-se)

A norma em referência assume especial relevo em um Estado de Direito, no qual a
segurança jurídica exerce papel fundamental na proteção da confiança dos contribuintes ao
praticarem atos jurídicos válidos e confirmados pelas Autoridades Administrativas, como no
caso a Fiscalização, sem que posteriormente venham a sofrer autuações em razão das condutas
anteriormente adotadas e convalidadas pela Administração Pública. O disposto no art. 100 do
CTN, portanto, reflete o princípio da proteção da confiança legítima, constante no ordenamento
jurídico brasileiro.

No caso em exame, ao efetuar a compensação de débitos de PIS/COFINS com
créditos de IPI apurados na aquisição de insumos empregados na produção de agua mineral, que
é produto imune, a Contribuinte agiu em estrita observância ao artigo 4° da IN SRF n.o 33/99,
senão vejamos:

Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e
ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Dessa forma, sendo certo que a Recorrente agiu em conformidade com norma
complementar à legislação tributária, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CTN, devem
ser excluídas quaisquer penalidades, juros ou atualização monetária sobre os débitos
pretensamente devidos.

Importante ainda trazer que não há que se falar em se discutir a imunidade do
produto em questão, vez que já restava superada tal situação no Colegiado a quo.

Como se sabe o aproveitamento do saldo credor do IPI ora discutido encontra-se
na Lei n.o 9.779/99, que trouxe em seu art. 11:

“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”

Tal dispositivo estabelece que o saldo credor do IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n.o 9.430/96,
observadas as normas expedidas pela SRF.

Vê-se que o dispositivo não restringe o direito de crédito aos casos de
industrialização de isentos e de tributados à alíquota zero, conferindo o direito “inclusive” nestas
hipóteses. Não obstante, desde que tais matérias-primas, produto intermediário e material de
embalagem sejam aplicados na industrialização do produto.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Cabe trazer, assim, que vários produtos imunes ao IPI resultam de atividade
industrial – o que entendo que o saldo credor do IPI dos materiais utilizados na
“industrialização” do produto imune pode ser objeto de ressarcimento – tal como possibilita o
dispositivo legal. Desta feita, o processo industrial que resulta na saída de agua assegura o
creditamento do IPI, relativamente aos insumos tributados nele empregados.

Ademais, observando-se a IN SRF n.o 33/99, temos (Grifos meus):

“Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos
produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo
do art. 347 do RIPI:
(...)
§3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
(...)
Art. 4o. O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI
e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.”

Nesse ínterim, vê-se claro no art. 4o da IN SRF n. 33/99 que há o direito ao crédito
para itens consumidos na industrialização de produtos imunes. Não há que se falar em
contrariedade ao art. 11 da Lei n.o 9.779/99 e tampouco em se confundir produto imune de
produto não tributado - NT. Nessa parte, o próprio legislador difere produtos industrializados
favorecidos por imunidade de produtos não industrializados ou produtos de fato industrializados
e não tributados.

Cabe elucidar que no mesmo sentido temos o art. 195, § 2o, do RIPI/02 (vigente à
época) – que estabelece que “o saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder deduzir
do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei no.9.779, de 1999,
art. 11).

Tal dispositivo encontra-se no RIPI/2010, que revogou o de 2002, trazendo em
seu art. 256, § 2o:

“[...]
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se
tratar de operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).[...]”

Frise-se tal entendimento a Solução de Consulta n.o 14/03:

“ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
EMENTA: APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PRODUTOS IMUNES - A
partir de 01.01.99, poderão ser mantidos na escrita fiscal do IPI os créditos do
imposto relativo à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, empregados na industrialização de minerais do País,
ainda que referidos minerais não sofram a incidência do imposto por força de
imunidade constitucional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 11 da Medida Provisória no. 1788/98; art. 11 da
Lei no. 9779/99; artigos 2o e 4o da IN SRF no. 33/99; art. 155, parágrafo 3o da
Constituição de 1988.”

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Além disso, a legislação infraconstitucional previu ainda a irretroatividade da
nova interpretação dada à lei pela Autoridade Administrativa, conforme art. 2o, inciso XIII, da
Lei no 9.784/99, visando conferir a devida proteção ao jurisdicionado.

Por esta razão, o atendimento às normas referidas no art. 100 do CTN, dentre elas
as práticas reiteradamente observadas pelas Autoridades Administrativas, tem o condão de
excluir a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como Voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, mas discordo de suas
conclusões acerca do recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Importante iniciar pela delimitação do litígio devolvido para julgamento em
recurso especial. O contribuinte apresentou em seu recurso especial de divergência, duas
matérias distintas para apreciação: 1) O direito ao aproveitamento de crédito básico do IPI na
produção de produto NT (não tributável na TIPI); e 2) Exclusão de multas e juros em face da
aplicação do art. 100 do CTN. O recurso somente foi admitido em relação à matéria 2.
Assim ressalto que as considerações efetuadas pela ilustre relatora, quanto ao
direito ao crédito de IPI na elaboração de produto NT, não devem ser levadas em consideração
pois trata-se de litígio não apreciado no julgamento. Além do que confronta literalmente o
disposto na súmula CARF no 20, abaixo transcrita:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Quanto a matéria em apreciação, relembro que esta turma já efetuou o julgamento
do acórdão trazido pela recorrente como paradigma, 201-81.629, revertendo o entendimento nele
proferido. Trata-se do acórdão 9303-004.575, da relatoria do ilustre presidente da 3a Seção de
Julgamento. Transcrevo abaixo excertos do voto, utilizando-o também como razão de decidir:
(...)
A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da aplicação de
penalidades e dos juros de mora em razão do contribuinte ter observado entendimento
emanado da própria Administração Pública, nos termos do art. 100, parágrafo único,
do CTN.
Com o intuito de preservar a segurança jurídica na relação existente entre a
Administração Pública e os seus administrados, no caso, a Contribuinte, estabeleceu o
art. 100 do CTN como uma das normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais, e dos decretos, as práticas reiteradamente observadas pela
Administração Pública, in verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II- as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. (grifou-se)
O sujeito passivo alegou no recurso voluntário ter agido em conformidade com
as normas complementares, aduzindo que o AD Interpretativo SRF no 5/2006 inovou
ao ultrapassar o alcance da Lei no 9.779/99 e da IN SRF no 33/99, pleiteando,
subsidiariamente, que "devem ser excluídos assim os juros, como multa, para que se
respeite o disposto no parágrafo único do art. 100 do CTN."
A decisão recorrida expressamente consignou que:
“(...)
Portanto, correto o procedimento da Fiscalização, a despeito de se reconhecer
tratar-se de assunto controvertido, inclusive com atos e decisões no mesmo sentido
adotado pela recorrente. Nesse passo, forçoso reconhecer como inadequada e injusta
a aplicação de penalidade. (...)
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Assim, no presente caso, uma vez que a contribuinte observou entendimento
emanado da própria administração tributária, deve ser aplicado o disposto no
parágrafo único do art. 100 do CTN."
Este colegiado possui entendimento já manifestado em ocasiões anteriores no
sentido de que a prática reiterada de que cuida o art. 100 do CTN requer
pronunciamento inequívoco por parte da Administração.
Nesse sentido, tem-se a decisão desta 3a Turma da CSRF, acórdão no 9303-
004.154, de 09 de junho de 2016, cujo voto vencedor assim dispôs:
(...)
Do texto legal extrai-se a ilação de que, na condição de instituto jurídico, a
configuração de prática reiterada com natureza normativa, apta, portanto, a gerar
direitos e obrigações, requer o atendimento de alguns requisitos, a saber:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita específica a
respeito de determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou costumes,
pela autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei ou suprir uma
lacuna legal, haja vista que, acaso exista norma disciplinando a mesma matéria é
despiciendo instituir alguma prática administrativa e qualquer ato praticado nessa
situação não se enquadra no conceito de “práticas reiteradas” de que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver
compatibilidade entre a prática tida por reiterada e as demais normas da legislação
ou, em outras palavras, requer-se a inexistência de norma escrita dispondo de modo
diverso ao da conduta adotada pela autoridade administrativa, sob pena de a
aventada “prática” não se caracterizar como norma complementar e sim
verdadeiramente um ato flagrantemente ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta
inequívoca que, de forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o entendimento da
Administração acerca de determinado fato ou direito (por interpretação analógica
dos demais incisos do referenciado art. 100, os quais dispõem sobre atos dotados
dessas características), excluindo-se, por decorrência, os atos praticados a título
precário ou ainda os informais ou perfunctórios.
(...)
Também são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma
lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Nesse sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que são normas
complementares (das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos)
as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Também o Parecer Normativo CST no 390/1971 entende que, não se
constituindo em norma legal geral a decisão em processo fiscal proferida por Conselho
de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência
senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado
na nova relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.
Logo, mesmo que o órgão de jurisdição administrativa tenha decidido reiteradas
vezes sobre determinada questão, pode a autoridade julgadora administrativa ter outro
entendimento, salvo na hipótese de edição de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ou das hipóteses do art. 62 do RICARF.
(...)
Concordo literalmente com as observações efetuadas no julgado transcrito, mas
não é só isso. O contribuinte e a ilustre relatora invocam que os atos praticados estavam em
sintonia com o disposto nos art. 2o e 4o da IN SRF n.o 33/99. Porém trata-se de um entendimento
totalmente equivocado. Vejam o que dispunham referidos dispositivos:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
(...)
§3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
(...)
Art. 4o. O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Indubitavelmente, o § 3o do art. 2o, acima destacado, determinava o estorno dos
créditos decorrentes da aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos NT. Isso
significa que esses créditos não poderiam ser aproveitados. Além disso, o art. 4o previa a
manutenção de créditos de produtos imunes e não de produtos marcados como NT. Portanto a
norma jamais deu a orientação aventada pelo contribuinte. Nesse sentido irreparável a ementa do
acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 100 DO CTN. IN SRF No 33, DE 1999.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.730042/2017-11

Não se tratando de produto imune, a água mineral natural não se
enquadrava nas disposições da IN SRF n. 33, de 1999, não se havendo que
falar em aplicação de interpretação reconhecida pela administração, para efeito
da exclusão da multa e dos juros de mora.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital